Tribunal: CARF
Processo: 19311.720014/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720014/2019-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA VALERIA DALMAZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
SIGILO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há qualquer mácula no procedimento fiscal em que o Agente fiscal acessa
informações obtidas em razão de seu ofício, exatamente para cumprimento de
seu ofício.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não havendo qualquer mácula à legislação que rege a matéria, não há de se
falar em nulidade em razão da alteração do TPDF para inclusão de períodos de
apuração no procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser juntadas aos autos até a apresentação do recurso ou
mesmo em momentos posteriores, nos casos da ocorrência de hipóteses
regularmente previstas.
PENALIDADE DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A utilização de artifício para iludir a fiscalização ao retificar declarações da
empresa da qual é sócio majoritário e administrador, apenas para dar lastro
para o Comprovante de Rendimentos logo a seguir apresentado, é justificativa
à qualificação da penalidade de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720014/2019-86
Fl. 4145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 10-65.636,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, 4070 a 4092, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração,
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos anos-calendários de 2015, 2016, 2017 e
2018.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
O procedimento fiscal instalado contra o contribuinte acima identificado, teve
por objetivo verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF nos
anos calendários 2015/2016/2017 e 2018. Foram apuradas infrações à legislação
tributária e lavradas duas autuações, constantes no presente processo fiscal, a saber:
a) Auto de Infração de fl. 3959/3965. exige-se do contribuinte acima
qualificado, o recolhimento do credito tributário no valor de R$ 4.781.337,66, incluído
o valor da multa proporcional e dos juros de mora calculados até 02/2019, em virtude
da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016,
ano calendário 2015. A apuração do imposto devido teve por base a legislação
aplicável ao período, as DIRPFs, e os elementos apresentados pelo contribuinte em
repostas às intimações, bem como as informações fornecidas pelas instituições
bancárias em respostas às Intimações.
A infração apurada diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada referente a valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s),
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme relatório fiscal em anexo.
O contribuinte em resposta ao Termo de Intimação no l, autorizou a RFB a obter
os extratos de suas contas do período fiscalizado diretamente nos bancos Bradesco,
Cibbank Safra, Santander, Caixa Econômica Federal e Itaú. Essas instituições foram
intimadas e entregar os extratos solicitados. Segundo esclarece a fiscalização, foram
efetuados levantamentos e excluídos todos os lançamentos a créditos que, por sua
natureza, não se caracterizaram como receita sujeita à tributação, tais como resgates de
aplicações financeiras, devoluções de cheques, estornos entre outros.
Conforme relatado, por meio do Termo 05, foram detalhados os critérios
utilizados e anexada planilha consolidando as informações recebidas dos bancos. O
contribuinte apresentou resposta parcial à intimação (Termo 05 - Resp 1 — Ajupresc).
Segundo informou, parte dos créditos não justificados teriam origem em recebimento
de lucros distribuídos pela empresa AJUPRESC. Foram encaminhados os Termos 05
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

C - Intimação, o Termo 06. E o Termo 07 Intimação. Por meio do Termo de Intimação
07-A. foi reintimado para o atendimento das intimações não respondidas.
O item 3.1.1 a fiscalização tratou da incompatibilidade entre as origens
informadas pelo sujeito passivo na resposta ao Termo 05 com a real origem do crédito
informado nos extratos bancários, conforme demonstrado no trecho transcrito a seguir:
(...)
7. Existem 47 depósitos que foram total ou parcialmente justificados, mas os
bancos não informaram a origem desses depósitos. Para esses 47 depósitos, fica a
contribuinte INTIMADA a encaminhar cópias dos cheques compensados, de forma a
mostrar a origem dos recursos. Esses 47 depósitos estão marcados com "Sim" na
coluna "Copia" do "Anexo - Créditos". Conforme constou no "Termo 05 – Intimação".
os créditos sem origem comprovada serão considerados omissão de receita, conforme
artigo 42 da Lei 9.430/96.
8. Em diversos créditos, a justificativa não está de acordo com a origem dos
créditos informadas pelos bancos. Por exemplo, o depósito de R$ 84.639.55 em
08/12/2015 foi totalmente justificado como sendo um reembolso de despesa do CNPJ
68.002.476/0001-03;
no entanto, esse depósito teve origem no CNPJ
62.011.788/0001-99. conforme informação dos bancos. A mesma divergência ocorre
quando o CNPJ/CPF é "DIVERSOS" e o nome foi apresentado como
"INCOMPATÍVEL COM ORIGEM INFORMADA". Fica a contribuinte INTIMIDA a
justificar essa divergência para CADA UM dos créditos nos quais ela ocorre Esses
casos estão marcados com "Sim" na coluna "Origem incompatível? ". Os créditos
com divergência de origem e sem justificativa, serão considerados como omissão de
receita, conforme artigo 42 da Lei 9 430/96. por falta de comprovação de sua origem,
conforme constou no "Termo 05 - Intimação ".
A falta de resposta ao "Termo 06 - Intimação ". após uma reintimação (por
meio do Termo 07 A), é motivo para considerar que os créditos a justificar sobre os
quais foram solicitados esclarecimentos adicionais sejam considerados como omissão
de receita, pois a justificativa do sujeito passivo não é compatível com a origem do
crédito conforme extratos bancários, ou. quando a informação da origem não constou
no extrato bancário, o sujeito passivo não apresentou documentos que comprovassem
a origem.
Aluguel - Os eventuais valores de aluguel indicados na planilha não foram
declarados na DIRPF do ano calendário de 2015. Assim, todos os valores referentes a
aluguel não justificam os créditos, e devem ser lançados como omissão de rendimento
Reembolso No "Termo 07 - Intimação" constou:
“(...) foi feita uma amostragem dos conjuntos de documentos classificados
como "Reembolso", que comprovariam reembolso de despesas, decorrentes de
pagamentos feitos pela Sra. Valéria de despesas de sindicatos. Nos conjuntos
analisados, não foi encontrada comprovação de que os recursos utilizados para
quitação dos valores teriam como origem um pagamento realçado pela Sra. Valéria,
e. portanto, seriam passíveis de reembolso.
A fiscalização exemplificou situações verificadas nos itens 03/05 do Termo.
Segundo observou, a falta de apresentação das informações/justificativas por meio de
documentos classificados como "Reembolso", serão considerados como omissão de
receita, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 9.430/96, por falta de comprovação de
sua origem".
O sujeito passivo apresentou a resposta "Termo 07 - Resposta"', juntamente com
documentos, que identificam o débito em sua conta corrente de valores devido: pelos
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

sindicatos. Segundo destacou a fiscalização, foram apresentados comprovantes em
duplicidade. E, ainda, alguns comprovantes apresentados não identificaram que o
valor pago era divida dos sindicatos, sendo desconsiderados. Os demais comprovantes
somados (R$ 19.391,33) correspondem ao total de créditos que tiveram origem
considerada comprovada
No item 3.1.4 , a fiscalização assim referiu:
"A contribuinte fiscalizada apresentou resposta parcial ao "Termo 05 -
Intimação". recebida em 26/10/2018. Nessa resposta, a contribuinte apresentou o
"Comprovante de Rendimentos pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte - Ano
Calendário 2015". tendo como beneficiária a fiscalizada e como fonte pagadora
AJUPRESC Prestação de Serviços a Terceiros e Serviços de Cob". CNPJ
05.869.69i/0001-77. Nesse demonstrativo constou no quadro 3 (Rendimentos
Tributáveis), o valor de R$ 9.392.00 e no quadro 4 (Rendimentos Isentos e Não
tributáveis), o valor de R$ 2.200.000.00 referente a valores pagos a sócios de
microempresas.
Em 19/11/2018. também em resposta ao Termo 05. foi apresentada planilha
preliminar com justificativas. Nessa planilha constou que os seguintes créditos em
conta teriam como origem esse valor da Ajupresc:

Conforme registrado no termo de Verificação Fiscal (fls.3985), o contribuinte
não apresentou documentos comprobatórios de que os créditos indicados na planilha
são provenientes da empresa AJUPRESC. No caso a comprovação deveria ter
ocorrido mediante a apresentação da cópia de cada um dos cheques compensados que
forma) depositados nas contas correntes da fiscalizada, conforme solicitado no Termo
de intimação 05.
A empresa AJUPRESC não respondeu intimação de teor semelhante, que
solicitava comprovação de pagamento. Além disso, não constou na contabilidade desta
a alegada distribuição de lucros. Mais ainda, a Dimof, apresentada pelos bancos,
mostra uma movimentação financeira de RS 460 mil, muito menor que o valor de R$
2,2 milhões que teria sido creditado na conta do sujeito passivo através de depósitos
em cheque. Estes fatos em conjunto também permitem considerar esses créditos como
omissão de receita, pois não comprovada sua origem.
A fiscalização registrou também nos itens 3.1.6, ter o contribuinte apresentado
como justificativa da origem de alguns créditos a venda de dois imóveis , com
recebimento de parcelas ao longo de quatro anos, não tendo porém declarado o ganho
de capital dessas vendas em suas DIRPF's.
No item 3.1.6, intitulado Cálculo da receita omitida, consta que no anexo
"Créditos" do Termo, figura a cópia da planilha anexada ao Termo 06, na qual foi
acrescentada a coluna "Conclusão". Essa coluna registra os créditos considerado
Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

justificado ou o motivo da não consideração. Os créditos indicados no item "3.1.3
Reembolso" foram considerados Justificados.
Os créditos justificados nessa planilha totalizaram em R$ 185.000,00, que
somado ao valor justificado no item 3.1.3. de R$ 19.391,33, totalizou em R$
204.391.33 de créditos com origem justificada.
No "Termo 05 - Intimação", item 1, constou o total de créditos com origem a
justificar de R$ 6.523.722,92. Subtraindo-se os créditos com origem justificada, tem-
se o total de R$ 6.319.311,59 de receita omitida em 2015, base de cálculo
apurada/utilizada na lavra fura do Auto de Infração.
b) Auto de Infração de As. 3966/3978, exige-se do contribuinte acima
qualificado, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 184.712.31, incluído o
valor da multa proporcional e dos juros de mora calculados até 02/2019. em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual dos exercícios
2016/2017/2018 e 2019, dos anos calendário 2015/2016/2017 e 2018. Segundo
registrou a fiscalização, o sujeito passivo justificou alguns créditos, que seriam
oriundos de venda de dois imóveis, que foram pagos em parcelas no período de 4
anos. Conforme relatado, o ganho de capital referente a essas vendas não foi
informado nas DIRPFs. No item 3.2. estão descritas as datas e a forma de
pagamento/recebimentos e os períodos correspondentes
Segundo esclarece a fiscalização, os recibos faltantes foram obtidos por meio de
procedimentos de diligências nos dois sindicatos referidos sendo verificados os
registros contábeis (escrituração Contábil Digital ECD). Foram anexados a este
processo cópia dos extratos das contas contábeis extraídas da contabilidade relativas
aos pagamentos dos imóveis.
Com referência ao primeiro imóvel, de acordo com os registros contábeis do
sindicato, ficou confirmada a ocorrência de pagamentos mensais no período de
jan/2016 até dez/2017, no valor de R$ 12.000,00 cada. Além disso, a contabilidade
mostrou pagamentos adicionais ao previsto no contrato: R$ 12.000,00 em 10/03/2017,
R$ 12.000,00 em 10/05/2017 e R$ 36.000,00 em 24/10/2017. Os comprovantes de
recebimento anexados pelo contribuinte comprovam o recebimento das parcelas no
período de jan/2015 a dez/2015 e de jan/2018 a ago/2018. Assim, para cálculo de
ganho de capital nesse imóvel foram mantidas as parcelas previstas no contrato, a
partir de jan/2015, acrescidas dos pagamentos adicionais mencionados.
Relativamente ao segundo imóvel, pela contabilidade do sindicato, confirma-se
que ocorreram pagamentos mensais de jan/2016 a dez/2017, no valor de R$ 17.000,00
cada. Em 01/08/2017, além da parcela normal, foi pago o valor de R$ 210.000,00
referente antecipação das parcelas 27 a 40, conforme histórico do lançamento. Os
comprovantes de recebimentos anexados pelo contribuinte comprovam o recebimento
das parcelas contratuais de jul/2015 a dez/2015. e de jan/2018 a jul/2018. Assim, para
cálculo de ganho de capital nesse imóvel foram mantidas as parcelas previstas no
contrato até jul/2018, acrescidas do valor de R$ 210.000,00, acima mencionado em
ago/2017.
Consta no Termo de Verificação Fiscal tabela com 3 base de cálculo do imposto
de renda sobre ganho de capital não declarado e não pago. De acordo com a
fiscalização, o período fiscalizado, que era somente 2015, foi ampliado, para permitir
o lançamento do ganho de capital, conforme pode ser consultado pelo contribuinte no
site da RFB, com a utilização do código de acesso registrado no cabeçalho do Termo.
Foi aplicada multa qualificada prevista no art. 44, § 1°, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que determina que o percentual da multa normal (75%) será dobrado no
Fl. 4149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

caso de sonegação, fraude ou conluio, conforme arts. 71 a 73, da Lei ne 4.502, de
30/11/64. De acordo com a fiscalização, ficou constatado que. durante a fiscalização o
sujeito passivo agiu dolosamente, com o intuito de retardar o conhecimento do fato
gerador e a sua natureza, caracterizando a sonegação. Isso se deu pela resposta "Termo
05 - Resp 1 - Ajupresc", na qual o sujeito passivo indicou que parte substancial dos
créditos em suas contas correntes teriam origem em recebimento de distribuição de
lucros (RS 2,2 milhões) provenientes da micro empresa AJUPRESC.
Essa pretensa origem foi comprovada por meio da entrega de um "Comprovante
de Rendimentos Pagos e de IRRF — Ano Calendário 2015", emitido pela empresa,
tendo o sujeito passivo como beneficiário. Conforme relatado, esse documento não
retrata a realidade material, visava impedir que a fiscalização conhecesse a natureza
dos depósitos, de forma diminuir o valor de eventual autuação.
Conforme consulta ao CNPJ, anexada a este processo, o sujeito passivo é sócio
administrador da referida empresa, possuindo 80% de seu capital social. Na qualidade
de sócio administrador, conhece e é responsável pelas atividades da empresa. Assim,
com base nesse conjunto de fatos, ficou caracterizado o dolo do sujeito passivo, sócio
administrador da AJUSPRESC, no sentido de impedir que a fiscalização conhecesse a
natureza dos depósitos, com o objetivo de diminuir o valor de eventual auto de
infração, configurando a multa qualificada conforme art. 44, § Ia, da Lei ne 9.430.
Os fatos descritos no item 4, em tese, configuram Crimes Contra a Ordem
Tributária, definidos no art. 1°, L da Lei ne 8.137/90, sendo formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao disposto no art. 2a., inc. I,
da Portaria RFB no 1.750/2018.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
anexada ás fls. 4010/4042, que resumidamente transcrevo a seguir.
Alegou, inicialmente, a nulidade do lançamento em razão da fiscalização ter
utilizado documentos, que foram obtidos com violação do sigilo fiscal de terceiro.
Afirmou ser inválida a prova que se baseou em informações bancárias obtidas sem a
observância das normas legais.
Argumentou ter a fiscalização acessado documentos protegido por sigilo fiscal,
sem estar comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou
na entidade respectiva, sem o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a
informação, no caso a DIMOF da pessoa jurídica AJUPRESC. Entende que essa
ilegalidade viciou o lançamento, uma vez que a informação obtida ilegalmente foi
utilizada pela autoridade para formalizar o lançamento. Observa que o assunto está
disciplinado pelo disposto no art. 198, do CTN e na Portaria RFB no 3541, de
07/10/2011, que aprovou o Manual do Sigilo Fiscal da RFB. Citou os artigos.
Segundo referiu, sendo a DIMOF uma declaração de informações financeiras
mantém o mesmo status de sigilo da Declaração de Imposto de Renda. Esses
documentos por conterem informações protegidas por sigilo, não podem ser acessados
ao prazer do servidor responsável pelo lançamento.
Observa que a fiscalização, para formalizar e constituir o crédito tributário e
demais penalidades, não poderia, sem processo regularmente instaurado em face da
empresa AJUPRESC acessar e se utilizar de informações protegidas, referente à
movimentação financeira de pessoa não fiscalizada. Em face da comprovação nos
autos da utilização das informações obtidas de forma ilegal, deve ser o
cancelada/arquivada a presente autuação.
Alegou no item 2, a nulidade da autuação em virtude de ter ocorrido
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que inexistiu intimação previa relativa à
Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

alteração do período fiscalizado constante no TDPF ne 08.124.00-2018-00020-0.
Observa que o TDPF constituiu em instrumento de controle administrativo criado para
dar segurança/transparência à relação fisco-contribuinte. Tem por objetivo assegurar
ao sujeito passivo que o AFRB indicado recebeu a incumbência para executar a ação
fiscal, permitindo ao contribuinte ter conhecimento dos fatos/atos praticados. Refere
que o :lie da RFB, informa que no TDPF estão descritos os exames a serem realizados,
o tributo fiscalizado, período(s) abrangido(s) e etc. No presente caso as informações
foram as seguintes: TDPF - Fiscalização no 08.1.24.00-2018-00020-0. prévia: -
Procedimento Fiscal: FISCALIZAÇÃO-Tributos: IRPF -Períodos: 01/2015 a 12/2015
E, ainda, que a fiscalização teria alterado em 04/02/2019, a menos de 10 dias da
lavratura dos Autos de Infrações o período fiscalizado, incluindo, assim, no
lançamento os períodos de 01/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2018 e 01/2016 a
12/2017. Segundo destacou, a fiscalização não fez qualquer comunicação/notificação
relativa à alteração dos novos períodos fiscalizados e, na sequência, uma semana
depois, constituiu o credito tributário criando obstáculo quanto á possibilidade de
solicitar explicações necessárias ao exercício do amplo direito de contraditar durante a
instrução do PAF.CÍtou decisões do CARF.
Alegou também que a não comunicação acerca da alteração violou o disposto na
Lei 9.874/99, fato que impediu o conhecimento e manifestação contra o ato
administrativo praticado, antes da lavratura dos Autos de Infrações, devendo, portanto,
as autuações serem consideradas nulas, com o conseqüente cancelamento/arquivamento.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
Quanto a aplicação da multa qualificada, afirmou ser indispensável a plena
caracterização/comprovação por parte da fiscalização da conduta a atinente à falsidade
material/ideológica e/ou desatendimento injustificado à intimação, o que não ocorreu
no caso presente.
Segundo alegou, a fiscalização ao efetuar o lançamento de oficio, com base em
presunção de omissão de receita, acabou por reconhecer o não cometimento de ilícito
penal, portanto, não poderia ter aplicado a multa qualificada no percentual de 150%.
A alegação de que a não fiscalizada - a empresa AJUPRESC Prestação de
Serviços a Terceiros e Serviços de Cobrança Sociedade Simples LTDA não teria
distribuído lucros à ora impugnante, por si só, não autoriza o agravamento da multa de
75% para 150%. Para que tal afirmativa pudesse ser capaz de fazer incidir a multa
agravada, deveria ter sido fiscalizado/comprovado, de forma incontestável, a
ocorrência de atos ilegais praticados pela pessoa física fiscalizada, o que não ocorreu
no caso em exame.
No caso em exame, a autoridade fiscal penalizou a contribuinte pessoa física,
por entender, que a pessoa jurídica, prestou informações fiscais que não o
convenceram no tocante a distribuição de lucros ocorrida. Entende que nada justifica
atribuir à pessoa física atos praticados por pessoa jurídica diversa, após uma análise
superficial e tendenciosa sobre as informações prestadas pela pessoa jurídica â RFB.
Assim, a imposição da multa agravada â pessoa física constituiu um meio de punir e
criminalizar a mesma.
Segundo referiu, em nenhum momento a contribuinte levou a efeito qualquer
óbice para a constituição do credito pelo lançamento, colaborou com o Fisco por meio
da entrega das informações solicitadas por meio das planilhas e extratos bancários e
etc.
Fl. 4151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

Observa que, conforme a própria autoridade fiscal autuante informou em seu
Termo de Verificação Fiscal, atendeu, aos Termos Fiscais, o que no seu entendimento
denota boa fé, uma vez que colaborou, dentro de suas possibilidades documentais,
autorizando, acesso ao sigilo bancário inclusive, o que pode ser verificado nos autos.
Não obstante a isso, no tocante ã demonstração da distribuição de lucros, o fato
é que a pessoa jurídica AJUPRESC de fato, prestou, informação acessória, consistente
na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), referente ao
exercício 2016 ano-calendário 2015, para o período abrangido pela declaração
01/01/2015 a 31/12/2015, para a impugnante, bem informou à RFB a distribuição de
lucros na Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte — Dirf/2016, no
item 09, Rendimentos isentos e não tributáveis. Assim agindo, por se tratarem de
obrigações assessórias de pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa física da
ora impugnante, não podem ser confundidas como comprovação de fraude ou
desatendimento de intimações para impedir ou retardar o conhecimento do fato
gerador. Citou jurisprudência do CARF.
Argumenta que a aplicação da multa qualificada, só é possível se estiverem
presentes os fatos caracterizados: de evidente intuito de fraude, como definido nos
arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502''64. notadamente ocultar informação. Citou a Súmula 14
do CARF.
Afirmou não ter ficado caracterizado nos autos conduta fraudulenta, pois, a
fiscalização, ao proceder ao lançamento de oficio arbitrando o crédito, que é uma
presunção legal, firmou convicção da não ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou
simulação. Neste contexto, entende que deve ser considerado que o ato administrativo
do lançamento é insubsistente, por não ter se configurado ilícito penal. Assim, a
aplicação da multa qualificada de 150% é indevida e ilegal, e, por isso, deve ser
reduzida para 75% (multa de ofício).
MÉRITO - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DA INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE RECEITA.
Quanto ao mérito, entende que a mera acusação do Fisco acerca da falta de
resposta da empresa AJUPRESC ao Termo 05 Intimação", após duas reanimações por
meio do Termo 07 e do Termo 07 A, é suficiente para que todos os créditos
justificados pelos documentos classificados como rendimentos não tributáveis sejam
considerados como omissão de receita. Segundo afirmou a AJUPRESC ofereceu à
tributação os valores pagos à contribuinte como distribuição de lucros, conforme pode
ser verificado da DIRF/2016, tendo informado como no campo "Rendimentos Isentos
e não Tributáveis o valor de RS 2.220.738,14.
Segundo afirmou recebeu os créditos auferidos por distribuição de lucros como
rendimentos não tributáveis, informados além da DIRF, na DEFIS e no Comprovante
de Rendimentos Pagos e de IRPF. Solicitou a juntada de micro filmagens dos cheques
ao processo, no sentido de dirimir qualquer dúvida sobre suas alegações, em atenção
ao contraditório/ampla defesa, uma vez que a obrigação tributária exigida, que se
baseou em ilações/desconfianças.
Entende ter sido desrespeitado o princípio da legalidade, tuna vez que a simples
desconfiança não tem o poder de gerar obrigação tributária, uma vez que a lei exige a
existência concreta do fato gerador. Citou trechos de doutrina. Concluiu seu arrazoado
alegando ser injusta a exigência do crédito tributário, por absoluta falta de base legal,
devendo ser cancelado.
Protestou provar suas alegações por todos os meios de provas admitidas em
direito, tais como: demonstrativos, extratos, declarações, documentos, perícia:
Fl. 4152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

'diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e as demais que se fizerem
necessários.
Juntamente com a defesa, o contribuinte apresentou cópias do Comprovante de
Rendimentos (fls. 4046), do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal ((Fls
4045) e da Declaração de Informações Socioeconômicas Fiscais (DEFIS) (fls.
40/53/4056, e Balancete, às fls 4057 e seguintes.
E o relatório.
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. no seu art. 42. estabeleceu uma presunção
lesai de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
O acesso às informações bancárias independe de autorização e não constitui quebra de
sigilo. A Lei Complementar n* 105, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 3.721.
ambos de 10 de janeiro de 2001, traz expressa a autorização para o exame fiscal das
operações bancárias, sem prévia autorização judicial.
GANHO DE CAPITAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o credito tributário relativo à matéria não impugnada.
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e ou
com preterição do direito de defes3. não há que se falar em nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Considera-se não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.
16 do Decreto no 70.235/1972.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse justificar
as alegações apresentadas na impugnação. fica prejudicado o protesto de juntada
posterior de provas.
MULTA QUALIFICADA. Restando provada a ocorrência da circunstância
qualificadora. imprescindível para a aplicação da multa, cabível a aplicação da
penalidade de 150%.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão
Impugnação Improcedente
Fl. 4153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 16 de dezembro de 2019, AR de fl. 4141, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 4106 a
4138. no qual apresentou as razões de defesa que entende justificar a alteração da decisão
recorrida, as quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve resumo dos fatos, a defesa inicia a apresentação dos motivos que
entende amparar sua convicção quanto à improcedência da exigência fiscal.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE
DOCUMENTO OBTIDO EM VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL DE TERCEIROS.
A defesa, após relembrar que a Autoridade lançadora consultou informações da
DIMOF da AJUPRESC, em que constatou movimentação de R$ 460,000,00, a qual não seria
compatível com a alegação de pagamento de R$ 2.200.000,00 de participação nos lucros por
meio de cheques compensados, afirma que é invalidada tal prova, já que obtida sem observância
da normas de regência, em particular pela inexistência de processo administrativo regular em
face da citada pessoa jurídica.
Em apertada síntese, são estes os argumentos da defesa neste tema.
Não há no caso sob análise qualquer mácula no procedimento fiscal.
A DIMOF é uma obrigação acessória instituída no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (§2o do art. 113 da Lei 5.172/66 (CTN) e, sendo assim, não faria o
menor sentido exigir-se que uma mera consulta aos dados dela oriundos demandasse abertura de
procedimento fiscal específico, em particular no presente caso em que o contribuinte fiscalizado
é sócio majoritário da pessoa jurídica envolvida.
Ademais a informação consultada pela fiscalização é consolidada por período, não
representando violação de sigilo, já que não individualiza qualquer movimentação efetiva.
Por outro lado, não há nos autos qualquer divulgação de informações vedada pelo
inciso II do art. 198 do CTN, pois tal comando legal limita o atendimento a solicitações de
autoridade administrativa, no interesse da Administração Pública, aos casos em que há processo
instaurado para investigação de infração administrativa, que não é o caso dos autos, em que a
própria Autoridade Fiscal acessou informações prestadas exatamente no interesse da
fiscalização, em procedimento devidamente instaurado para apuração de infração tributária.
Ou seja, o Agente fiscal acessou informações obtidas em razão de seu ofício e
exatamente para cumprimento de seu ofício, não havendo de se falar em divulgação indevida de
informações ou mesmo quebra de sigilo, já que este manteve-se preservado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 4154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

NULIDADE DO PAF EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA REFERENTE À ALTERAÇÃO DO
PERÍODO FISCALIZADO CONSTANTE DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL – TPDF.
Afirma a peça recursal que a fiscalização, sem qualquer comunicação/notificação,
alterou o período fiscalizado obstando o sujeito passivo de solicitar informações necessárias ao
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não prosperam os argumentos recursais.
A matéria submetida a este Colegiado Administrativo não comporta maiores
considerações deste Relator, já que é pacífico que o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal se constitui de mero instrumento gerencial, de publicidade e de transparência, havendo
previsão, inclusive na própria norma que o estabelece, de situações em que sua expedição se dá
posteriormente ao início do procedimento (art. 10 da Portaria RFB no 6.478/2017).
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20021) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN2), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior, em particular quando este mesmo ato normativo prevê, em seu
art. 9o, que as alterações no procedimento fiscal relativas ao exame dos tributos e período de
apuração serão procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, não havendo qualquer
previsão sobre a necessidade intimação prévia do sujeito passivo ou mesmo que aponte para
necessidade de observação de qualquer prazo.
No caso em análise, além de estar ciente das alterações por conta das publicações
levadas a termo eletronicamente, não houve qualquer ofensa ao direito de defesa do contribuinte,
que de tudo esteve ciente e foi contemplado com a possiblidade de apresentar seu
descontentamento em relação ao lançamento no momento próprio, na fase litigiosa, que se
instaura com a impugnação ao lançamento, conforme preceitua o art. 14 do Decreto 70.235/72.
Por fim, vale ressaltar que a necessidade de alteração do período alcançado pelo
procedimento decorre dos próprios elementos coletados na ação fiscal, com a ressalva de que,
mesmo não sendo o caso dos autos, um lançamento poderia, sem qualquer mácula, ser efetuado
até mesmo sem qualquer intimação prévia ao sujeito passivo, conforme se vê na Súmula Carf
abaixo transcrita.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

1 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 4155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
A defesa se insurge contra a qualificação da penalidade de ofício, basicamente por
entender que a fiscalização não demonstrou o evidente intuito de fraude praticado pelo
contribuinte, não sendo a constatação de que a AJUPRESC não distribuiu lucros suficientes à
tipificação da conduta.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha as considerações da
Decisão recorrida sobre a matéria:
(...)
No caso do presente lançamento, foi aplicada a multa qualificada, no percentual
de 150%, sobre o valor do imposto devido, em decorrência de ter sido constatado pela
fiscalização situações descritas que se enquadram na qualificação prevista na norma
legal. Importante reproduzir trecho do Termo de Verificação Fiscal que demonstra a
motivação para o lançamento da multa qualificada: (reproduzo)
(...)
Durante a fiscalização o sujeito passivo agiu dolosamente para retardar o
conhecimento do fato gerador e de sua natureza, caracterizando a sonegação. Isso se
deu pela resposta "Termo 05 - Resp 1 - Ajupresc ". na qual o sujeito passivo indicou
que parte substancial dos créditos em suas contas correntes teria origem em
recebimento de distribuição de lucros (R$ 2.2 milhões) provenientes da micro
empresa AJUPRESC Prestação de Serviços a Terceiros e Serviços de Cob". CNPJ
05.869.695/0001-77. Essa pretensa origem foi comprovada através da entrega de um
"Comprovante de Rendimentos pagos e de Imposto de Renda Retido na Fone – Ano
Calendário 2015, emitido pela empresa e tendo o sujeito passivo ponho como
beneficiário. Como se mostrará, esse documento não retraia a realidade material
Com ele se pretendia impedir que a fiscalização conhecesse a notureza dos depósitos
de forma diminuir o valor de eventual auto de infração. (sublinhei)
(...)
Conforme consulta ao CNPJ da empresa AJUPRESC (fonte pagadora) realizada
pela fiscalização, anexada a este processo, o sujeito passivo é sócio administrador da
referida empresa. Possui 80% de seu capital social. Claro que, como sócio
administrador, conhece e é responsável pelas atividades da empresa, sendo o
responsável pela informação. De acordo com o relatado, o comprovante de
rendimentos apresentado não retratou a verdade dos fatos, pelas razões expostas a
seguir:
(...)
A Ajupresc foi intimada pelo correio para confirmar a emissão do comprovante
de rendimentos. Não houve resposta. Copia da intimação consta no processo, com seu
aviso de recebimento assinado, comprovando a ciência.
• A Ajupresc apresentou sua Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano de
2015. Não foram encontrados nessa escrituração lançamentos me indicassem a
existência de lucro acumulado disponível para distribuição de forma isenta na monta
dos valores do Comprovante de Rendimento (R$ 2.2 milhões), muito menos que tais
pagamento teriam efetivamente ocorrido, o que seria necessário para justificar o
crédito na conta do sujeito passivo Na mesma intimação. se solicitou que a Ajupresc
esclarecesse quais lançamentos contábeis teriam dado origem ao pagamento dos RS
2.2 milhões. Não houve resposta. Cópia do arquivo da ECD foi anexada a este
processo. (sublinhei)
Fl. 4156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

• Na mesma intimação, se solicitou que a Ajupresc apresentasse os
comprovantes de pagamento que demonstrassem o efetivo pagamento dos RS 2.2
milhões. Não houve resposta (sublinhei)
• A Ajupresc havia apresentado declarações do Simples Nacional (Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS) que
demonstravam uma receita de RS 503 mil no ano calendário de 2015 (PGDAS
12/2015 entregue em 05/01/2016). Numa tentativa de iludir a fiscalização retificou
essa declaração, passando a apresentar uma receita de R$ 3.588 mil em 2015. o que
permitiria a distribuição dos R$ 2.2 milhões. A retificação ocorreu em 21/10/2015 e
a resposta com o Comprovante de Rendimentos não verdadeiro foi protocolada em
23/10/2018 Ou seja. a retificação ocorreu quase três anos depois do envio da
declaração original e apenas 3 dias antes da entrega do Comprovante de
Rendimentos não verdadeiro. Pelos arquivos contábeis (ECD) da Ajupresc, sua
receita foi de RS 503 mil. ou seja exatamente igual ao valor inicialmente declarado.
Listas dos PGDAS de 2015, suas cópias, originais e retificados, e do Demonstrativo
de Resultado do Exercício da Ajupresc, obtido da ECD, foram anexados ao processo.
O sujeito passivo, intimado (Termo 05 C) e reintimado (Termo 07 A), não
apresentou qualquer comprovação de que os pagamentos que indicou como tendo
origem na Ajupresc seriam efetivamente provenientes dessa empresa. (...)
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vista a reduzir
ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta
se configurou em sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em
qualquer um dos tipos definidos na citada lei e, que no lançamento tenham sido
indicadas todas as circunstâncias que possibilitaram a identificação do elemento
subjetivo.
Não trata, portanto, no caso da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada de simples omissão de rendimentos. Não há
como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera divergência de
interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada prevista
no art. 44, I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, para os rendimentos auferidos no
período indicado na autuação. (...)
Feitos tais apontamentos, é certo que a mera infração à legislação tributária não
tem o condão de justificar a qualificação da penalidade de ofício, que é medida extrema, ao
passo que a regra é a imputação da penalidade de ofício em seu percentual regular de 75%,
Não obstante, é inconteste que o sujeito passivo usou de artifício para tentar iludir
a fiscalização ao retificar declarações da empresa da qual é sócio majoritário e administrador,
apenas para dar lastro para o Comprovante de Rendimentos logo a seguir apresentado.
As informações retificadas se mostravam compatíveis com a escrituração a pessoa
jurídica e, ainda, com a informação da DIMOF, não prosperando alegações de que eventuais
impropriedades devem ser imputadas à pessoa jurídica, já que esta é uma mera ficção jurídica e
seus atos espelham a vontade de seus administradores.
Portanto, considero que os atos que foram levados a termo para tentar dar uma
roupagem de rendimentos isentos a valores que, na verdade, não tiveram sua origem
efetivamente comprovada é justificativa mais que suficiente para demonstrar o elemento volitivo
na conduta do fiscalizado a justificar a qualificação da penalidade de ofício.
Assim, nada a prover.
Fl. 4157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

MÉRITO
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITA
Afirma a defesa que a acusação fiscal de que a falta de resposta à intimação da
Ajupresc não pode prosperar para prejudicar o contribuinte.
Alega que tal PJ ofereceu à tributação os valores em questão e pagou à recorrente
a quantia de R$ 2.200.000,00, tudo conforme DIRF 2016, comprovante de rendimentos e
Declaração do Simples Nacional do mesmo período.
Sustenta que a Ajupresc protocolou pedido de prorrogação de prazo no mesmo dia
em que o Auto de Infração foi lavrado, pugnando pela juntada da microfilmagem dos cheques
para dirimir quaisquer quer dúvidas sobre suas alegações.
Aduz que não se pode efetuar lançamento com base estritamente em presunção,
desprezando-se a verdade material, o que violaria Princípios que cita.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, merece destaque que o
lançamento guerreado decorre de omissão de rendimentos caracterizadas por depósitos de
origem não comprovada, cujo lastro legal estão no art. 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: Grifou-se.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores.
Por sua vez, assim dispõe o art. 18 do Decreto 70.23/
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se vê, parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Fl. 4158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores.
Ocorre que, como dito alhures, não houve por parte do fiscalizado empenho na
demonstração das origem dos créditos em conta e, assim, utilizando regularmente os termos
literais da legislação, a Autoridade fiscal considerou os valores ingressados como rendimentos
omitidos.
Basicamente, a celeuma gravita em torno da comprovação da origem dos créditos
baixo listados:

Nos termos do Relatório supra, a Autoridade lançadora pontou:
Conforme registrado no termo de Verificação Fiscal (fls.3985), o contribuinte
não apresentou documentos comprobatórios de que os créditos indicados na planilha
são provenientes da empresa AJUPRESC. No caso a comprovação deveria ter
ocorrido mediante a apresentação da cópia de cada um dos cheques compensados que
forma) depositados nas contas correntes da fiscalizada, conforme solicitado no Termo
de intimação 05.
A empresa AJUPRESC não respondeu intimação de teor semelhante, que
solicitava comprovação de pagamento. Além disso, não constou na contabilidade desta
a alegada distribuição de lucros. Mais ainda, a Dimof, apresentada pelos bancos,
mostra uma movimentação financeira de RS 460 mil, muito menor que o valor de R$
2,2 milhões que teria sido creditado na conta do sujeito passivo através de depósitos
em cheque. Estes fatos em conjunto também permitem considerar esses créditos como
omissão de receita, pois não comprovada sua origem.
No curso da fiscalização, a Ajupresc foi devidamente intimada em 18/12/2018,
não apresentando qualquer resposta, tendo a defesa juntado pedido de prorrogação de prazo
formalizado pela citada PJ muito após o prazo fixado pelo Agente fiscal, já após a lavratura do
Auto de Infração.
A defesa ampara a suposta comprovação de pagamento dos tais R$ 2.200.000,00
nos documentos que junta às fl.4045 a 4067, não obstante, são os mesmos documentos já
devidamente conhecidos pela fiscalização e que, inclusive, resultou na qualificação da
penalidade de ofício, em razão da constatação de que os mesmos foram construídos
exclusivamente para dar lastro ao argumento.
O cotejo das fls. 3852/2854 com as fl. 3887/3889 e, ainda, com o documento de fl.
2890 não deixa dúvidas de que as informações prestadas no PGDAS original, em 05/01/2016,
são absolutamente compatíveis com as informações da DIMOF. Ao passo que as informações do
PGDAS retificador transmitido em 23/08/2018 não têm lastro na movimentação financeira do
período e, assim, indispensável que o contribuinte autuado, conforme já muito bem explicado
Fl. 4159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2019-86

pela Autoridade lançadora, comprovasse a origem dos créditos listados na planilha supra, de
forma individualizada, mediante a apresentação da cópia de cada um dos cheques compensados
em suas contas de depósito.
Ocorre que o contribuinte, ainda no seu recuso voluntário, apenas pugna pela
juntada das microfilmagens de tais cheques, quando já deveria tê-lo feito no curso do
procedimento fiscal ou, quando muito, quando da formalização da impugnação, já que este é
momento adequado para juntada de prova documental, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, a menos que restasse demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior. Tudo conforme previsto no § 4o do art. 16 do Decreto 70,235/72 e,
ainda, previsão que não passou despercebida pela Decisao recorrida, que assim bem pontuou:
No presente caso, o contribuinte solicitou a oportunidade para apresentar cheques e
microfilmes destes. Observo que poderia ter se utilizado do prazo de defesa para a
apresentação de todo e qualquer documento, que entendesse necessário para comprovar
ou elidir suas responsabilidades quanto à exigência tributária.
Necessário que seja observado o disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16, do Dec. 70.235, de
1972, que prevê que “A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu
nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo citado. Até o momento da presente
decisão nada foi apresentado. Portanto, não será acatado o pedido.
Assim, cabendo ao fiscalizado o ônus de aclarar a origem dos valores creditados
em sua conta bancária, não lhe socorre o mero protesto por comprovar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, inclusive diligências e perícias, já que tais elementos já
deveriam estar nos autos, não sendo cabível parar todo o procedimento administrativo para que o
Fisco substitua o contribuinte em seu dever probatório, em particular no caso sob análise, em que
todas as oportunidades de provar o alegado já foram concedidas ao sujeito passivo.
Portanto, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 4160
DF CARF MF
Documento nato-digital